Tribunal: TJPA
Processo: 0883702-42.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0883702-42.2022.8.14.0301

APELANTE: CREFISA FINANCEIRA

APELADO: ROBERTO TRINDADE DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE JUROS ABUSIVA. REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS PARA A MÉDIA DO MERCADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por CREFISA S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de primeiro grau que declarou abusividade da taxa de juros de 20% ao mês, reduzindo-a para 7,575% ao mês, e determinou a restituição em dobro dos valores pagos a maior pelo agravado, Roberto Trindade de Oliveira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (I) saber se houve violação do princípio da colegialidade pela decisão monocrática; (II) determinar se a taxa de juros fixada pela CREFISA é abusiva, comparada à média do Banco Central; (III) avaliar se o risco de inadimplência do público-alvo justifica a elevação da taxa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática observou os requisitos do art. 932, IV, do CPC, que autoriza decisão unipessoal quando contrária à jurisprudência dominante.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que a cobrança de juros acima da média do mercado é abusiva, salvo comprovação de circunstâncias excepcionais.

5. O argumento da CREFISA sobre o "alto risco de inadimplência" não é suficiente para afastar a abusividade, pois carece de comprovação concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“A cobrança de juros acima da média de mercado, sem comprovação de condições específicas, configura prática abusiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, IV; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi.

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto pela CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a decisão monocrática, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve integralmente a sentença de primeiro grau. Na decisão originária, o Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA declarou a abusividade da taxa de juros contratada em 20% ao mês, reduzindo-a para 7,575% ao mês, além de condenar a agravante à restituição em dobro dos valores pagos a maior pelo agravado, Roberto Trindade de Oliveira, com atualização monetária e juros de mora.

Na decisão monocrática (ID 21493189), este Relator negou provimento ao recurso de apelação, fundamentando-se na jurisprudência do STJ, que considera abusiva a cobrança de juros excessivamente superiores à média de mercado, sem comprovação de circunstâncias específicas e concretas no caso que justifiquem tal elevação. Entendeu-se, ainda, que a mera referência genérica ao "risco de inadimplência" não é suficiente para afastar a presunção de abusividade.

Inconformada, a agravante apresentou o presente Agravo Interno (ID 21855722), reiterando, em síntese, as seguintes razões:(I) necessidade de julgamento colegiado, argumentando violação do princípio da colegialidade pela decisão monocrática;(II) contestação da fundamentação que considerou abusiva a taxa de juros com base exclusivamente na comparação com a taxa média do Banco Central;(III) alegação de que o risco de inadimplência justifica a cobrança elevada de juros, dada a especificidade de seu público-alvo, caracterizado por baixa renda e elevado risco financeiro.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 22099706), o agravado pleiteou o desprovimento do Agravo Interno, defendendo a manutenção integral da decisão monocrática.

É o relatório

Inclua-se em pauta para julgamento.

Belém, data registrada no sistema.

Des. Leonardo de Noronha Tavares
Relator

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto por CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença que declarou a abusividade da taxa de juros contratada e condenou a CREFISA à restituição em dobro dos valores pagos a maior pelo agravado.

O Agravo Interno encontra-se tempestivo e formalmente adequado, razão pela qual dele conheço.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade, pois deveria ter sido submetida ao órgão colegiado. Alega também que a alta taxa de juros praticada decorre do perfil de sua clientela, que se encontra em situação de alto risco de inadimplência, justificando, assim, a cobrança elevada, sem que tenha exigência de garantias.

Cumpre ressaltar, de início, que a decisão monocrática proferida nos presentes autos observou rigorosamente os parâmetros legais previstos no art. 932, IV, do Código de Processo Civil, o qual autoriza o relator a decidir monocraticamente em casos em que o recurso for manifestamente improcedente ou contrário à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF).

Deste modo, o argumento de violação do princípio da colegialidade, não merece prosperar, pois o julgamento monocrático está expressamente previsto na legislação processual civil e visa à celeridade e à eficiência processual, quando, como no caso, há fundamentação suficiente e jurisprudência consolidada que sustentam a decisão. O relator, agindo com amparo no art. 932 do CPC, utilizou-se da prerrogativa de decisão monocrática com base na aplicação de entendimento já firmado, sem comprometer a segurança jurídica ou o contraditório.

No caso em exame, a decisão agravada aplicou o entendimento consolidado pelo STJ, segundo o qual a mera cobrança de juros consideravelmente superiores à média de mercado, sem a devida comprovação de peculiaridades específicas que justifiquem tal elevação, caracteriza abusividade.

Esse entendimento está ancorado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo
n.º 1.061.530/RS,
que exige a demonstração concreta de fatores específicos capazes de justificar uma elevação dos juros acima da média do mercado, especialmente em contratos de consumo:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO; (...) d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada? art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...)" (STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

Não obstante, a agravante limitou-se a argumentar genericamente que a taxa de juros mais elevada é justificada pelo “alto risco de inadimplência” de seu público-alvo. Tal alegação, contudo, revela-se insuficiente para afastar a abusividade reconhecida, uma vez que não foi apresentada qualquer comprovação concreta, no caso específico, que demonstrasse circunstâncias excepcionais ou específicas a justificar a disparidade entre a taxa cobrada e a média de mercado.

Importa destacar que o STJ tem entendimento consolidado de que, na ausência de comprovação pormenorizada de condições excepcionais no contrato em questão, a taxa média divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro idôneo para avaliar a abusividade.

Além disso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) é imperativa na análise dos contratos de consumo, como no caso vertente, onde o art. 51, IV, do CDC veda a imposição de obrigações excessivamente onerosas ao consumidor. A cobrança de juros em patamar muito superior à média do mercado, sem justificativa concreta, configura prática abusiva que onera desproporcionalmente o consumidor, comprometendo o equilíbrio contratual e violando os princípios da boa-fé e da equidade nas relações de consumo.

Diante do exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo inalterada a decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pela agravante.

É como voto.

Belém, 07/02/2025